Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-19.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800389-19.2022.8.14.0097

APELANTE: PAULO JUNIOR SAMPAIO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de ameaça e violência psicológica. Suficiência de provas. Relevância da palavra da vítima. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por PAULO JUNIOR SAMPAIO SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) contra sua companheira, Maria da Conceição Neres, e à pena de 7 meses de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de violência psicológica contra sua enteada, Sara Roberta Neres da Silva Pimentel (art. 147-B do CP), ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça e violência psicológica contra as vítimas, em contexto de violência doméstica e familiar.

III. R
azões de decidir

3.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

4.

Os depoimentos das vítimas, corroborados por boletim de ocorrência, requerimento de medida protetiva de urgência e demais documentos apresentados, são firmes e consistentes, indicando histórico de ameaças e agressões psicológicas praticadas pelo réu contra sua companheira e sua enteada.

5.

A narrativa das vítimas aponta para a prática reiterada de violência psicológica e ameaça, revelando um quadro de controle e intimidação compatível com os tipos penais do art. 147 e art. 147-B do Código Penal.

6.

A negativa do réu, desacompanhada de provas que a sustentem, não é suficiente para desconstituir as declarações firmes e coerentes das vítimas.

7.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, dada a natureza geralmente clandestina e a ausência de testemunhas.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147 e 147-B; Lei nº 11.340/06, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.177/RJ, relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
PAULO JUNIOR SAMPAIO SOUZA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou nos seguintes termos:

- À pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, decorrente do crime de ameaça contra a mulher, em relação a vítima MARIA DA CONCEIÇÃO NERES (art. 147 do CP), a ser cumprida em regime inicial aberto;

- À pena de 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, relativo ao crime de violência psicológica contra a mulher, em relação a vítima Sara Roberta Neres da Silva Pimentel (art. 147-B do CP), a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas (ID 17123920).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17123922).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 21135308).

É o relatório.

À revisão.
Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17123822):

“(...) que no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, nesta cidade e Comarca, o indiciado ameaçou e praticou vias de fato contra a vítima MARIA DA CONCEIÇÃO NERES, sua companheira, além de ter praticado, durante o relacionamento, violência psicológica contra a mesma. Ainda, no mesmo dia, ameaçou e violentou psicologicamente a vítima SARA ROBERTA NERES DA SILVA PIMENTEL, sua enteada.

Extrai-se dos autos que no dia, hora e local acima narrados, as vítimas estavam em sua residência quando o ora denunciado se dirigiu até a sua enteada SARA pedindo para que ela desbloqueasse o seu celular, o que foi negado pela mesma.

O denunciado, causando dano emocional e tentando controlar as ações de SARA, ameaçou a mesma para que desbloqueasse o aparelho, proferindo: “SE TU NÃO TIRAR A SENHA, VOU QUEBRAR TEU APARELHO CELULAR”.

Diante da negativa, o mesmo jogou o celular no chão, ocasião em que a vítima MARIA, sua companheira, se aproximou para intervir os atos.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um empurrão contra MARIA e proferiu a seguinte ameaça contra as vítimas: “EU POSSO ATÉ SER PRESO, MAS EU MATO UM”.

Em seu depoimento, a vítima MARIA relatou que era agredida e ameaçada pelo denunciado constantemente. Corroborando com o depoimento de sua mãe, a vítima SARA relatou que o denunciado sempre ameaçava, agredia e ofendia a sua genitora.

Posteriormente, a vítima MARIA foi à Delegacia, onde requereu medidas protetivas de urgência.

Em sede policial, o denunciado se reservou ao direito constitucional de permanecer calado, conforme art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal Brasileira.

A autoria e a materialidade do crime estão provadas pela declaração das vítimas de fls. 06 e 19 de Id n° 52001973. (...)”

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas.

Não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, requerimento de medida protetiva de urgência nº da ocorrência 00032/2022.100060-0, termo de representação de queixa-crime e formulário de fatores de risco, todos em total consonância com a prova oral colhida em juízo.

Das provas juntadas aos autos, é inequívoca a ocorrência dos delitos e o abalo psicológico suportado pelas vítimas.

Vejamos os depoimentos, conforme relatados na sentença e conforme mídias:

A vítima Maria da Conceição Neres, declarou que:

“(...) conviveu com o réu e brigavam frequentemente;
que sofria agressões e ameaças do acusado
; que o acusado implicava com a sua filha; que o nome da filha da depoente é Sara Roberta e tem 19 anos hoje em dia; que o réu não deixava a Sara sair; que o réu não deixava a filha usar o celular e nem ter amizades; que a depoente começou a achar estranho essas situações; que um certo dia chegou uma mensagem no celular de Sara e o réu mandou desbloquear o celular; que Sara falou que não iria colocar a senha; que o acusado pegou o celular e jogou no chão quebrando o aparelho; que ainda estava pagando o celular de Sara e era a terceira vez que o acusado quebrava um celular;
que quando discutia com o réu sempre se agrediam e o acusado ameaçava a mesma
; que não estava dando certo essa situação; que fez corpo de delito somente na primeira vez quando foi agredida com uma faca pelo acusado;
que o acusado falou no dia do ocorrido “que podia ser preso mas matava um”
; que pediu medida protetiva contra o réu; que hoje em dia está tudo bem entre ela e o acusado, que cada um está vivendo sua vida; que o acusado não a persegue; (...) que no dia do ocorrido entrou em uma luta corporal com o réu e depois seguiu para a Delegacia; que foi atendida pelo policial Prado e seu parceiro; que a depoente informou que foi agredida nos braços e no rosto; que quando foi à Delegacia estava muito abalada e tinha alguns hematomas pelo corpo; As perguntas da Defesa, respondeu que no dia da briga do dia 08 de janeiro de 2022 o acusado não estava alcoolizado;
que o acusado falou que ia matar alguém porque estava com raiva
; que a depoente acredita que o réu jamais faria algo assim; que não fala com o acusado e hoje em dia cada um vive sua vida (...)”
[destaquei]

A vítima Sara Roberta Neres da Silva Pimentel, filha da outra vítima e enteada do apelante, declarou:

“(...) que tem 19 anos de idade; que tudo aconteceu por volta de umas 20h; que estava mexendo no celular e o réu foi querer ver;
que o acusado não queria que a mesma usasse celular e o acusado sempre revirava o celular da mesma para saber o fazia
;
que a tia da depoente deu conselho para colocar senha no celular porque ficava muito incomodada quando o réu pagava o celular para mexer
; que a mãe da depoente também não gostava da atitude do acusado; que no dia do ocorrido o réu foi pegar o celular da depoente e estava com senha; que o réu pediu para que a depoente desbloqueasse o celular e a mesma disse que não gostava que ele mexesse em seu celular;
que sentia sua privacidade invadida
e foi o momento que o réu começou a alterar a voz e ficou agressivo; que a mãe da depoente chegou e começou a discutir com o réu; que o acusado pegou o celular da depoente avisando que iria quebrar se não colocasse a senha e a mesma continuou recusando; que o réu jogou o celular no chão; (...)
que o réu começou a ameaçar a depoente e a sua mãe
; que resolveu ligar para a polícia porque estava com medo;
que constantemente o réu falava que iria matar a mesma e a sua mãe
;
que ameaçava de morte
;
que no dia do ocorrido o réu falou que antes de ir preso ia matar alguém
; que no dia do ocorrido foi agredida psicologicamente pelo réu e a
sua mãe foi empurrada pelo mesmo
(...)”
[destaquei]

Como se vê, as agressões verbais e psicológicas relatadas nos autos não foram um fato isolado na convivência dos envolvidos, sendo certo que os relatos das vítimas são seguros e coerentes, não encontrando nada que os confronte nos autos.

Ao fundamentar sua decisão, a magistrada assim registrou:

“(...) o réu PAULO JÚNIOR SAMPAIO SOUZA negou os fatos imputados contra si. Bem como não soube explicar os motivos das acusações e, ainda, tentou justificar sua conduta com afirmativas vazias e inverossímil.

Pois bem, diante de todas as provas amealhadas nos autos, entendo que o pleito defensivo requerendo a absolvição do acusado por insuficiência de provas de materialidade e/ou autoria não merece acolhida.

A lei n° 11.340/06 - Maria da Penha - em seu artigo 5° caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

No caso em tela, a materialidade e autoria do delito de ameaça restou comprovada a contento. Tendo em vista que a prova apresentada nos autos, em especial o depoimento da vítima e testemunha, comprovaram a existência da prática de mal injusto e grave, concernente a ameaça de morte.

Assim, da análise dos depoimentos da vítima e da testemunha, verifico a presença de subsunção perfeita entre o tipo penal em estudo e os relatos de ameaça de morte descortinados durante a instrução processual, sendo a prolação de juízo condenatório uma decisão impositiva. (...)”

Acertada a decisão.

É certo que os delitos de ameaça e violência psicológica, cometidos em contexto de violência doméstica, não deixam marcas físicas externas e raramente possuem testemunhas, como é o caso dos autos, o que, porém, não afasta sua ocorrência.

Ademais, as vítimas procuraram imediatamente a autoridade policial, pediram medidas protetivas em seu favor e narraram, tanto na Delegacia como em juízo, um histórico de agressões físicas e psicológicas sofridas durante o relacionamento com o apelante.

O recorrente, em juízo, nega os fatos e afirma não saber os motivos das acusações, o que, porém, não encontra amparo nos autos.

É cediço que, em crimes dessa natureza, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)
. 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Contrarrazão 0003886-24.2020.8.14.0201 média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.

(destaquei)
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Assim, tenho que, das provas juntadas aos autos, é inequívoca a ocorrência dos delitos nos exatos termos postos na sentença guerreada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024